Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CITAÇÃO VIA POSTAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO VINCULADO AO EXECUTADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE ISS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REABERTURA DE PRAZO. CABIMENTO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES DO DEVEDOR. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Executado visando a reforma da decisão, que não acolheu a exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão.
2. São basicamente três as questões em discussão: (i) nulidade da citação; (ii) inexistência de fato gerador do iss; e (iii) reunião de execuções fiscais para julgamento conjunto.
III. Razões de decidir.
3.1. A citação é o ato processual por meio do qual o réu/executado toma conhecimento do processo ajuizado em seu desfavor e se ingressa na demanda, com isso aperfeiçoando a relação processual. Portanto, a citação constitui em pressuposto indispensável ao regular desenvolvimento do processo. Logo, se efetivada em desacordo com os ditames legais, ocasiona sua nulidade que pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo (artigos 238 e 239 do CPC).
3.2. É nula a citação na execução fiscal, quando realizada por via postal em endereço não vinculado ao executado.
3.3. Consoante à regra do art. 239, § 1o, do CPC:” O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Contudo, quando a nulidade de citação somente é reconhecida em grau de recurso interposto contra decisão que não acolhe a exceção de pré-executividade, em existindo discussão de matéria que demanda ampliação probatória, é possível a reabertura do prazo ao Executado para o exercício do seu direito de defesa em conformidade com a regra prevista no art. 16 da Lei n. 6.830/1980
3.4. Nos termos do art. 28, da Lei n. 6.830/1980: “O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.” Portanto, a reunião dos processos é faculdade do juiz, não se tratando de obrigatoriedade, notadamente, quando ausente comprovação de que tais execuções estejam no mesmo estágio processual e tramitam no mesmo juízo, sob pena de prejudicarem os interesses do credor.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. Decisão agravada reformada em parte, para acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.
Tese de julgamento: “É nula a citação na execução fiscal, quando realizada por via postal em endereço não vinculado ao executado. “
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238 ao 240. Lei n. 6.830/1980, arts. 8o, 16 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 393; e TJDFT, AGI 0736244-12, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j.14.03.2024; e AGI 0719913-18, Rel. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j.14.08.2024.